Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718860-36.2023.8.07.0000 RECORRENTES: LEONARDO LAMEGO SILVA, JORGE FELIPE RECORRIDO: BRUNO MENDANHA MELO REPRESENTANTE LEGAL: JÚLIO CESAR DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM AGIR. MÉRITO. MULTA PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver a adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 1.1. Não havendo sucumbência da parte quanto ao ponto recorrido, manifesta a ausência do seu interesse recursal. Conhecimento parcial do recurso. 2. Conforme disposto no Código de Processo Civil em seu artigo 98, §4o, a gratuidade da justiça não inclui a multa processual, de modo que permanece o dever de o beneficiário, ao final, pagar as multas processuais que se foram impostas. 2.1. Diante da sua exigibilidade mesmo diante de beneficiários da gratuidade de justiça, incabível extinção de feito executivo cujo objeto é cobrança da multa processual. 3. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil na interposição do recurso em análise. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 98, § 3o e 1.026, § 2o, ambos do CPC, aduzindo em suma que deve haver a suspensão da multa processual por um período de 5 (cinco) anos, desde que persistam as condições que justificarem a concessão da gratuidade da justiça. Acrescentam que a aplicação da multa contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da certidão de autuação de ID Num. 52406055, não consta nos autos procuração dos recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimados a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, os recorrentes não juntaram aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID Num. 52839775). A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA CADEIA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO OUTORGADOS AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. PARTE INTIMADA PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO ESTIPULADO. SÚMULA N. 115 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. Na instância extraordinária, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula n. 115/STJ). 2. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, e não tendo sido cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso. 3. Ainda que superado o óbice da Súmula 115/STJ, o recurso especial não merece conhecimento em razão da incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.274.551/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017